Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO REGULAMENTAR. CONCURSO. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO CUMPRIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter indulto, com fundamento no Decreto n° 8.940/2016, relativamente a crime não impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício penal segundo os requisitos previstos na norma concessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n° 8.940/2016 veda a concessão de indulto a crimes hediondos (art. 2°, inc. III), estabelecendo, ademais, que havendo concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (art. 11, parágrafo único).
4. No caso dos autos, o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo, qual seja o homicídio qualificado, de modo a se revelar indevida a concessão de indulto, conforme previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 8.940/2016.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.